Tribunal: TJMT
Processo: 1016300-28.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016300-28.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELEUSA NOVAES TAVEIRA - CPF: 475.738.561-72 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ALEXANDRE JUNOTT COSTA - CPF: 016.834.642-73 (RECORRIDO), JESSICA BEZERRA FERREIRA - CPF: 034.468.021-50 (RECORRIDO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), PROMIDIAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 42.818.267/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1016300-28.2023.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ELEUSA NOVAES TAVEIRA.

Recorridos: ALEXANDRE JUNOTT COSTA, JESSICA BEZERRA FERREIRA e PROMIDIAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - EXISTÊNCIA DO CRÉDITO NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na ação de cobrança, cabe ao requerente demonstrar a existência do crédito postulado, conforme exige o art. 373, I do CPC.

2.

O descumprimento do referido ônus probatório acarreta a improcedência da demanda.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, o
Douto Juízo a quo
ao prolatar a sentença examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

A matéria preliminar arguida pela requerida Jessica de ilegitimidade passiva, não merece acolhida. Isso porque, a requerida Jessica é parte passiva legítima na causa, por ter celebrado com o autor pacto acessório de fiança em contrato de locação de imóvel, com previsão contratual de corresponsabilidade pelas obrigações do inquilino no curso do pacto locativo. Sem dúvida, é o quanto basta para legitimar a requerida Jessica a figurar no polo passivo da demanda, sendo a extinção da fiança ou a extensão da sua responsabilidade questões relacionadas ao tema de fundo da controvérsia.

No mérito, a demanda deva ser julgada improcedente. Os elementos de convicção constantes dos autos revelam que o autor e a requerida JC GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL celebraram contrato de locação de imóvel não residencial, pelo prazo de 12 meses, com início em 01-08-2021 e término em 31-07-2022, tendo a requerida Jessica firmado pacto acessório de fiança para garantia do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela inquilina. Vencido o prazo contratual, houve prorrogação automática do contrato por tempo indeterminado.

A controvérsia repousa sobre a cobrança de valores de alugueres, faturas de água e realização de reparos supostamente necessários no imóvel, pugnando a parte autora pela condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 25.016,10 (vinte e cinco mil dezesseis reais e dez centavos).

A pretensão autoral ao recebimento de valores decorrentes da necessidade de realização de reparos no imóvel ao estabelecimento do status quo ante havido no início da relação locatícia não merece acolhimento.

De início, consigno que, em casos como os da presente, como é sabido, o mais prudente seria que as partes tivessem elaborado um laudo de vistoria detalhado imediatamente antes do início da locação (de forma a permitir o conhecimento das efetivas condições do imóvel naquela ocasião) e outro imediatamente depois da entrega das chaves, o que não foi feito no presente caso.

No que tange a pretensão autoral de pagamento das despesas de água e alugueres de fevereiro/2023 até maio/2023, também é incabível, haja vista que a partir de fevereiro/2023 o imóvel já estava na posse do autor, tanto é, que as notas fiscais de supostos reparos do imóvel são datadas do mês de fevereiro/2023, não sendo crível a alegação do autor de que o requerido ainda estava na posse do imóvel quando da distribuição da presente ação.

(...)

Esclareço que a inversão do ônus da prova não é absoluta, cabendo a reclamante apresentar a prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito, uma vez que meras alegações são insuficientes para gerar a condenação.

Cabe frisar que conforme bem salientado na
r.sentença
a reclamante não junta laudo de vistoria do imóvel no momento da sua entrega, as demais despesas como água e alugueis são de datas posteriores a desocupação do imóvel, conforme demonstrados no id de nº 229367709.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE LOCATIVOS. INDEFERIMENTO DE DESPEJO LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO ACOSTADO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO PREENCHIDOS OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE DESPEJO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 53599584020238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 08-08-2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024